Tribunal: CARF
Processo: 10880.932817/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932817/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.029 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
TNT EXPRESS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ COM DÉBITOS DA CONTRIBUINTE. CRÉDITO APURADO
INFERIOR AO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
Quando a PER/DCOMP for transmitida após o vencimento do débito de IRPJ
compensado com saldo negativo do referido imposto, deve ser acrescido ao
montante do débito os jutos moratório do período para homologação total da
compensação.
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
DA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO
CRÉDITO DO CONTRIBUINTE. LEGALIDADE
São lícitas as Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal, com a
finalidade de regulamentar a forma de atualização do crédito do contribuinte
compensável com débitos tributários. Atos normativos que encontram amparo
no art. 74, § 12 da Lei no 9.430, de 1996, que regulamenta o direito à
compensação de tributos federais mediante o procedimento de PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932817/2009-81
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.029 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932817/2009-81

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 6a Turma da DRJ/RPO
(fls. 33/37), que julgou improcedente impugnação apresentada pela contribuinte.
O relatório apresentado pela DRJ recorrida resume com precisão os fatos até então
ocorridos, razão pela qual o adoto como parte do presente relatório:
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
33074.42357.240904.1.3.02-5194 (fls. 02 a 04) por meio da qual o contribuinte
pretendeu compensar o débito de IRPJ cod. 5993 – lucro real/estimativa mensal
referente ao mês de dezembro/2003 no valor total de R$ 180.100,74 (Principal no valor
de R$ 164.205,63 + juros na importância de R$ 15.895,11), indicando como crédito
utilizado o saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2003, ano-calendário de
2002 no valor de R$ 136.326,35.
Por meio do despacho decisório eletrônico no rastreamento 831722075 de fls. 05, o
direito creditório foi totalmente reconhecido, porém a compensação foi apenas
parcialmente homologada, pois o crédito reconhecido mostrou-se insuficiente para
compensar integralmente o débito informado na DCOMP:
[insere print do despacho decisório de fls. 5]
Cientificada deste despacho por meio do edital de fls. 08/09 em 17/06/2009, a
interessada apresentou em 02/06/2009 a manifestação de inconformidade de fls. 10 a 15,
acompanhada dos documentos de fls. 16 a 29, onde cita o art. 170 do CTN e o art. 74 da
Lei 9.430/96 e alega que não se pode limitar a compensação tributária através de
Instrução Normativa, por estar flagrante a ilegalidade e desrespeito à hierarquia das
normas. Diz que o direito de pleitear a restituição extingue-se em 5 anos, de acordo com
o art. 168 do CTN e que fez a compensação tempestivamente e que possuía crédito
suficiente para compensar o débito objeto da DCOMP. Menciona doutrina no sentido da
obrigatoriedade do estado devolver ao contribuinte o tributo recolhido a maior.
Assevera que resta claro que o direito à compensação não pode ser limitado através de
Instrução Normativa. Ao final requer seja reconhecido e homologado o saldo negativo
informado em DIPJ e a homologação dos valores compensados na DCOMP.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, sob a alegação de
que o crédito tributário compensado (que por sua vez é o débito do contribuinte), não computou
a multa de mora, pois, ao tempo em que a DCOMP foi transmitida, o débito de IRPJ
compensável já havia vencido. Transcrevo excerto da decisão no ponto:
Conforme relatado, o débito que o contribuinte pretendeu compensar refere-se ao IRPJ
cód. 5993 – lucro real/estimativa mensal referente ao mês de dezembro/2003 no valor
total de R$ 180.100,74 (Principal no valor de R$ 164.205,63 + juros na importância de
R$ 15.895,11).
Ocorre que este débito tem vencimento em 30/01/2004 e a DCOMP foi transmitida
somente em 24/09/2004, ou seja, após a data de vencimento e o contribuinte deixou de
incluir a multa de mora.

A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 47/52, sustentando que recolheu o
valor do principal do IRPJ e os acréscimos de multa e juros em 27/02/2004 e 30/09/2004,
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.029 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932817/2009-81

juntado os respectivos comprovantes. No mais, defendeu que as IN/SRF utilizadas como
fundamento do despacho decisório foram revogadas, razão pela qual o recurso deveria ser
provido.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se observa, a controvérsia reside no seguinte ponto. A empresa
transmitiu a DCOMP no 33074.42357.240904.1.3.02-5194 em 24/09/2004, em que informa um
crédito de R$ 136.326,35 decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003. De
acordo ainda com a DCOMP, o valor do crédito atualizado era de R$ 180.100,74 para compensar
com débito de IRPJ do mesmo montante (R$ 180.100,74).
O débito teria sido composto da seguinte forma:
PRINCIPAL ................... 164.205,63
MULTA .......................... 0,00
JUROS ............................ 15.895,11
TOTAL ........................... 180.100,74
O despacho decisório homologou em parte a compensação, pois, embora o crédito
tenha sido totalmente reconhecido, seu montante era inferior ao débito, como de fato é.
A empresa na manifestação de inconformidade, limitou a discussão ao fato de que
Instrução Normativa, como ato do Poder Executivo, não poderia limitar o direito à compensação,
direito esse regido pelo art. 170 do CTN e pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. A defesa, à
aquela altura sequer mencionou qual seria a Instrução Normativa que teria limitado o direito da
contribuinte.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.029 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932817/2009-81

Conforme se viu, o fundamento da DRJ para confirmar a correção do despacho
decisório consiste no fato de que o débito de IRPJ se refere ao período de apuração de 12/2003
com vencimento para 31/01/2004. Ocorre que a DCOMP foi transmitida em 24/09/2004,
portanto, depois do vencimento do débito. Assim, entendeu a DRJ que ao débito deveria ser
acrescida multa de mora na forma do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, que estabelece:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o. A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o. O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o. Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Quando o débito for pago por meio de compensação, o art. 28 da IN/SRF no 210,
de 2002, vigente à época da transmissão da DCOMP, exigia que se computasse no montante do
débito os acréscimos legais, dentre os quais, obviamente, se inclui a multa de mora:
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de
juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
SRF no 323, de 24 de abril de 2003).
Assim, cabia ao contribuinte seguir as normas complementares que
regulamentavam a forma de atualização dos débitos tributários a cargo do contribuinte. Isso
porque a DCOMP foi transmitida após o vencimento do débito de IRPJ que se pretendeu
compensar.
Note-se que em relação ao crédito, não houve qualquer glosa ou apontamento de
irregularidade, razão pela qual foi totalmente reconhecido.
O motivo da homologação parcial foi esclarecido pela decisão da DRJ quando
informa que sobre o montante do débito indicado na PER/DCOMP faltou computar o valor da
multa de mora em razão do vencimento do débito ter ocorrido antes da transmissão da
declaração. As DARF juntadas com o recurso voluntário, as quais, segundo a recorrente, se
referiam ao pagamento da multa de mora, não alteram a situação, pois o crédito desde a origem
era inferior ao débito e foi esse o motivo da homologação parcial.
Assim, entendo que não há o que reparar tanto no despacho decisório quanto na
decisão da DRJ.
Quanto à alegação da empresa de que as normas complementares da
administração tributária não poderão disciplinar a forma de aplicação dos acréscimos legais,
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.029 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932817/2009-81

ressalte-se que a previsão de juros moratórios incidentes sobre o débito tributário consta da
legislação referida acima (Lei no 9.430, de 1996, art. 61). A IN/SRF no 210, de 2002, somente
explicita a regra definida na lei .
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo-se integralmente a decisão recorrida nos termos em que foi proferida.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital